Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO

1. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo.

2. Tendo em vista que é necessário associar-se de modo duradouro aos mantenedores dos cadastros de inadimplentes e sujeitar-se ao pagamento de mensalidades para que o interessado possa solicitar diretamente a inscrição do nome do devedor, não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD.
3. Agravo de instrumento provido.